Tribunal: TJDFT
Processo: 0007149-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007149-02.2015.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Embargante: Distrito Federal Apelados: Paulo Sérgio das Dores D e c i s ã o Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Distrito Federal (Id. 8773100) contra o acórdão (Id. 8772264), que deu parcial provimento ao apelo interposto por Paulo Sérgio das Dores e negou provimento ao recurso manejado pelo embargante. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à proibição de reformatio in pejus, uma vez que a Turma alterou entendimento anterior, deu parcial provimento ao recurso de apelação de Paulo Sérgio das Dores e determinou a correção monetária pelo IPCA-E durante todo o período referido na condenação. Afirma não ter sido observado que apenas o Distrito Federal interpôs recurso especial (8773056) e recurso extraordinário (Id. 8773054) contra o acórdão proferido (Id. 8772264). Aduz ainda que o embargado Paulo Sérgio das Dores não impugnou o mencionado acórdão, motivo pelo qual a matéria concernente aos parâmetros para o cálculo da correção monetária está preclusa, importando em agravamento da situação do recorrente. Assim, sob a alegação de que o acórdão violou o princípio da proibição da reformatio in pejus, requer a anulação do acórdão ora embargado e a manutenção do acórdão (Id. 8772264), para que se mantenha a determinação de cômputo da correção monetária segundo a TR até a data de 25 de março de 2015 e, após esse período, pelo IPCA-E. Sustenta também que houve omissão quanto à ausência de trânsito em julgado do RE 870.947. Nesse sentido, verbera que o acórdão recorrido contraria o art. 102, inc. I, “a”, e § 2o, da Constituição Federal, bem como o art. 102, inc. III, “a”, também da Constituição Federal, em razão da usurpação da competência do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que o RE 870.947 aguarda a apreciação da Excelsa Corte. Sublinha que a adoção do entendimento exarado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal antes do trânsito em julgado do acórdão por meio do qual será formalizado, ou seja, do RE no 870.947, importa em violação ao princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 5o, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração com a finalidade de que sejam supridas as omissões apontadas. O embargado ofertou contrarrazões (Id.8773093), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Ao verificar que os fatos em análise nos presentes autos estavam diretamente relacionados ao tema no 810 em debate no Recurso Extraordinário no 870.947 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, foi determinado o sobrestamento do curso processual nos moldes do art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC. O Recurso Extraordinário no 870.947 foi julgado, tendo sido preservada a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009 em relação à aplicação da TR (Taxa referencial) na atualização de ofícios requisitórios e para o cômputo de juros sobre os débitos fazendários de natureza tributária. Examine-se o teor da ementa de julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário em destaque: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (ED no RE. 870947. Relator: Min. LUIZ FUX. Relator designado: ALEXANDRE DE MORAES. JULGAMENTO: 03/02/2020 - ATA No 1/2020. DJE no 19) Com o julgamento do recurso extraordinário no 870.947, o Distrito Federal requereu a homologação do requerimento de desistência do recurso (Id. 15837288). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (Id. 15837288), para que produza seus efeitos regulares. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator